Tribunal: TJPA
Processo: 0020278-65.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º: 0020278-65.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Belém/PA (3ª Vara Criminal)
APELANTE: Claudecir Pereira dos Santos
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Daniel Sabbag
APELADA: A Justiça Pública
PROCA. DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa
.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, depreende-se que o réu/apelante foi
condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão
, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, transcorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação. Ademais, cumpre destacar aqui que, à época do fato (10/09/2013), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, fazendo com que a incidência dos termos do art. 109, inciso IV, do CPB, cujo
prazo prescricional é de 08 (quatro) anos, seja reduzido para 02 (dois) anos, consoante art. 115, do mesmo Diploma Legal.
Desta maneira, verifica-se que se entre a data do recebimento da denúncia
, em 02/10/2013, e a data publicação da sentença, em 09/08/2019, já transcorreram 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias
, lapso temporal bem superior ao necessário, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ (anexo),
ex vi
do art. 109, inc. IV, do CPB, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 20 a 27 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de julho de 2020
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Claudecir Pereira dos Santos
, em face de sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Eduardo Antônio Martins Teixeira, Juiz de Direito Respondendo pela 3ª Vara Criminal do Juízo Singular da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela pratica delitiva prevista no
art. 157,
caput
, do CPB.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 10/09/2013, por volta das 12h10min, a vítima caminhava pela Tv. Apinagés, quando foi abordada pelo acusado que, portando uma faca, anunciou o assalto.

Que na ocasião, o agente, mediante o emprego de grave ameaça e violência física, cortou a mão da vítima e subtraiu-lhe um celular da marca Motorola RAZD, linha 8289-3222 e, após a consumação do delito o denunciado empreendeu fuga, mas foi alcançado por populares já na Passagem Bom Jesus, tendo sido imobilizado e entregue para os policiais que faziam ronda no local, juntamente com a
res furtiva
e a arma utilizada no roubo.

Prossegue aduzindo a inicial Ministerial que ao ser encaminhado à autoridade policial, o denunciado foi autuado em flagrante, tendo sido reconhecido pela vítima como sendo o autor do delito.

Que o acusado confessou a autoria delitiva, afirmando que pretendia vender o celular roubado para comprar algumas coisas que necessitava.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade se encontra presente pelos Autos de Apresentação e Apreensão e de Entrega, à fl. 17.

Em

razões recursais
, às fls. 138/143, pugna a defesa para que seja declarada extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante arts. 107, inc. IV, 109, inc. IV, 110, § 1º, e art. 115, todos do CPB.

Em

contrarrazões
, às fls. 144/146, o RMP de 1º grau, Dr. Roberto Antonio Pereira de Souza, manifesta-se pelo conhecimento e total provimento do recurso, a fim de que seja extinta a punibilidade do agente pela prescrição retroativa.

Nesta

Instância

Superior,
a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, na esteira das contrarrazões, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento da apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão
, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, consoante se vislumbra da sentença
a quo
prolatada às fls. 126/130, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Cumpre destacar aqui que, à época do fato (10/09/2013), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, consoante se verifica às fls. 16 e 22v., fazendo com que a incidência dos termos do art. 109, inciso IV, do CPB, cujo
prazo prescricional é de 08 (oito) anos, seja reduzido para 04 (quatro) anos, consoante art. 115, do mesmo Diploma Legal.

Desta maneira, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia
, em 02/10/2013, à fl. 05, e a publicação da sentença, 09/08/2019, à fl. 130, transcorreram 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias
, lapso temporal bem superior ao necessário, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ (anexo),
ex vi
do art. 109, inc. IV, do CPB, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ARTIGO 7º DA LEI 8137/90 APELANTE CONDENADA A PENA DE 2 (DOIS) ANO DE DETENÇÃO PRESCRIÇÃO RETROATIVA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, INCISO V E ARTIGO 110, §1º DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.
(TJE/PA, Acórdão n.º 88004, Relatora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Julgado em 20/05/2010, Publicado do DJe de 31/05/2010)
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7º, VII, DA LEI 8.137/90) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Entre a data do recebimento da denúncia (04.12.1996) e o dia da prolação da sentença (25.02.2008), já transcorreram mais de quatro anos, tendo ocorrido à prescrição retroativa, conforme regramento do artigo 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1º, do Código Penal, motivo pelo qual, com fulcro no art. 107, inciso IV, do mesmo diploma legal, julgo extinta a punibilidade. 2. Decisão unânime.
(TJE/PA, Acórdão n.º 84063, Relatora Desa. Raimunda do Carmo Gomes Noronha, Julgado em 08/12/2009, Publicado do DJe de 12/01/2010)

Dessa forma, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame de mérito do presente recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para
declarar extinta a punibilidade do réu Claudecir Pereira dos Santos, em face da prescrição retroativa,
nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os arts. 110, § 1º e art. 109, inciso IV, c/c art. 115, todos do Código Penal brasileiro.

É o voto.
Belém/PA, 27 de julho de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relator

4